Tribunal: TJMT
Processo: 1023809-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023809-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ANDRE SOUSA SANTOS - CPF: 700.804.701-06 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que manteve a exclusão, nos cálculos de cumprimento individual de sentença coletiva, da parcela referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, com fundamento na prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição da verba relativa ao terço constitucional de férias, diante do título executivo judicial coletivo que limitou o cumprimento à ausência de prescrição do período aquisitivo, afastando a consideração da data de pagamento da verba como marco inicial.

III. Razões de decidir

A sentença coletiva limitou a condenação aos períodos aquisitivos não prescritos, exigindo observância estrita dos contornos da coisa julgada.

Aplicando-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e considerando que a ação coletiva foi proposta em 18.09.2017, incide prescrição sobre o terço de férias referente ao primeiro semestre de 2012.

A prática administrativa de pagamento postergado não altera os limites impostos pela sentença exequenda. Modificá-los implicaria violação à coisa julgada e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A aplicação da Súmula 85 do STJ deve observar o título executivo, que adota como parâmetro o período aquisitivo, e não a data do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de sentença coletiva deve observar os limites do título executivo, não se admitindo a inclusão de parcelas prescritas com base na data do pagamento.

É incabível a ampliação dos efeitos da condenação para abranger períodos aquisitivos reconhecidamente prescritos à época da propositura da ação coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, RE 590.809, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 02.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRE SOUSA SANTOS
contra a decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento n. 1023809-48.2025.8.11.0000, o qual foi interposto em face da decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, que reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, excluindo-a dos cálculos apresentados pela parte exequente.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional o ano de 2012, correspondente ao período aquisitivo das férias, quando, na verdade, o pagamento do terço constitucional referente a esse período somente ocorreu em janeiro de 2013. Argumenta que, de acordo com o artigo 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição deve ser fixado a partir do momento em que houve o inadimplemento da obrigação, isto é, na data do pagamento irregular da verba, e não no momento da aquisição do direito às férias ou do seu gozo.

Sustenta, ainda, que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, de modo que todas as parcelas devidas desde janeiro de 2013 estariam abarcadas pela pretensão executória, não se podendo cogitar de prescrição da verba impugnada.

Reforça que a própria sentença proferida na ação coletiva reconheceu o direito à percepção do terço de férias sobre os 15 dias usufruídos no meio do ano escolar, limitando-se aos períodos aquisitivos não prescritos, sem fazer qualquer referência à data de fruição das férias ou à forma de pagamento adotada pela Administração Pública.

Alega, ainda, que o Estado de Mato Grosso, de forma reiterada e sistemática, efetuava o pagamento do terço constitucional de férias aos profissionais da educação básica apenas em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo, prática essa reconhecida nos autos da ação coletiva e não impugnada pela Fazenda Pública. Assim, no caso dos autos, o terço relativo ao período aquisitivo de 2012 foi pago em janeiro de 2013, configurando-se, nesta data, o marco inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, tendo a ação coletiva sido proposta dentro do quinquênio legal, não se pode admitir a exclusão da referida parcela, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da coisa julgada, além de desrespeito aos limites objetivos do título executivo judicial coletivo.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a prescrição da parcela do terço de férias relacionados ao período aquisitivo de 2012 (Id. 302531390).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que o pagamento a ser executado deve se restringir às parcelas vencidas a partir de setembro de 2012, por força do entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Defende que, nos termos do artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, os professores usufruem 15 dias de férias logo após o encerramento do primeiro semestre letivo, de modo que o terço de férias respectivo deveria ter sido pago em julho de 2012.

Nessa perspectiva, aduz que a parcela impugnada está prescrita, porquanto extrapolado o marco temporal de cinco anos anteriores à propositura da ação coletiva, que se deu em setembro de 2017. Acrescenta que os pagamentos efetuados em janeiro dizem respeito à segunda parte das férias (30 dias), que não foi objeto da ação coletiva, a qual tratou exclusivamente do terço proporcional devido sobre os 15 dias fruídos no meio do ano escolar (Id. 313131365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1023809-48.2025.8.11.0000, que, por sua vez, manteve a exclusão, dos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva, da parcela referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, sob o fundamento de prescrição quinquenal.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à identificação do termo inicial do prazo prescricional aplicável à verba de terço de férias de 2012, a qual, segundo a parte agravante, somente foi efetivamente paga em janeiro de 2013. A agravante sustenta que, considerando essa data como marco inicial, a ação coletiva ajuizada em setembro de 2017 abrangeria referida parcela, tornando indevida sua exclusão do cumprimento individual da sentença coletiva.

Ocorre que tal tese não se sustenta diante dos limites objetivos do título executivo judicial coletivo. A sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi expressa ao delimitar que a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso abrange apenas os “períodos aquisitivos não prescritos”. Portanto, a liquidação da sentença deve observar estritamente esse parâmetro, sob pena de violação à coisa julgada material.

Nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o prazo prescricional para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. Aplicando-se tal regramento ao caso dos autos, e considerando que a ação coletiva foi proposta em 18/09/2017, encontram-se prescritas as pretensões fundadas em atos anteriores a 18/09/2012, inclusive aquelas referentes ao terço proporcional de férias do primeiro semestre de 2012.

Em que pese os argumentos da parte agravante sobre a prática administrativa de pagamento postergado pelo Estado, especialmente em relação aos profissionais da educação, essa circunstância não afasta a necessidade de se observar o limite temporal fixado no título executivo. Com efeito, como bem assinalado na decisão agravada, admitir a inclusão de verbas cujo fato gerador remonta a período já alcançado pela prescrição seria modificar indevidamente os contornos do título executivo judicial, o que afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada e compromete os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

É certo que, nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Entretanto, a aplicação dessa súmula deve respeitar os limites do título coletivo, que, no caso, vinculou o direito reconhecido à inexistência de prescrição do período aquisitivo, sendo este o critério delimitador, e não a data do pagamento da verba.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez transitada em julgado a decisão exequenda, não se admite rediscussão do mérito ou ampliação do objeto da condenação sob pretexto de interpretação mais favorável, sob pena de ofensa direta à coisa julgada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que a eficácia da res judicata abrange não apenas o dispositivo da sentença, mas também os fundamentos essenciais à sua formação, sendo vedado ao juízo da execução alterar ou inovar em relação àquilo que já foi definitivamente decidido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme em reconhecer a impossibilidade de se reabrir discussão sobre matéria já definitivamente apreciada na fase de conhecimento, mesmo que sob argumentos de natureza cogente, salvo mediante ação rescisória, proposta no prazo legal.

Portanto, a tentativa da parte agravante de fixar como termo inicial da prescrição a data do pagamento irregular da verba — no caso, janeiro de 2013 — colide com o comando do título executivo, o qual adotou expressamente como parâmetro o “período aquisitivo não prescrito”, sendo incabível qualquer ampliação dos efeitos da condenação para abranger período anterior a setembro de 2012, data limite para fins de prescrição quinquenal.

Dessa forma, considerando que o período aquisitivo de 2012 já se encontrava prescrito à época da propositura da ação coletiva, e diante da limitação imposta pela sentença coletiva transitada em julgado, não há que se falar em inclusão da respectiva parcela nos cálculos de liquidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025